Tribunal: TJPA
Processo: 0821999-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821999-04.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDREY FELLIPE DE MORAES VINAGRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta é típica e se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se devidamente fundamentada na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento de seu filho, testemunha ocular dos fatos.

4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a prolação da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do resultado.

5. As declarações da vítima e do informante evidenciam o dolo do agente e a presença dos elementos do tipo penal, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

6. A indenização por dano moral encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente o pedido do Ministério Público e a existência da condenação por violência doméstica para sua fixação, nos termos do entendimento pacificado no STJ (Tema Repetitivo 983 – REsp 1.643.051/MS).

7. A alegação de hipossuficiência do réu, por estar assistido pela Defensoria Pública, não constitui, por si só, elemento suficiente para a exclusão ou redução do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação pelo crime de ameaça. 2. A fixação de indenização mínima por dano moral decorrente de violência doméstica prescinde de prova específica, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público e a condenação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018. STJ, REsp n. 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019. TJMG, ApCrim n. 5001031-20.2021.8.13.0511, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 06.03.2024. TJMT, ApCrim n. 0011641-14.2017.8.11.0064, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Andrey Fellipe de Moraes Vinagre apela de sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (ID 28285507).

O apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da indenização ou pela fixação da verba indenizatória em valor módico (ID 28285517).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28285520), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30591076).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, Caput do CP), existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, de modo que não há margem para absolver o apelante com base na atipicidade da conduta, tampouco com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Josiane de Souza Arquino relatou em juízo, de forma segura e detalhada, as ameaças proferidas pelo réu, conforme trecho da sentença a seguir reproduzido:

“Durante a instrução processual a vítima JOSIANE DE SOUZA ARQUINO confirmou o relatado na denúncia. Ela afirmou que o réu chegou embriagado à casa dela, e passou a se comportar de forma agressiva, proferindo xingamentos, quebrando objetos da residência e chegando até mesmo a danificar a fiação elétrica. Sentiu-se muito ameaçada, com medo por ela e pelos filhos. Até hoje sofrem os traumas da ameaça. Confirma que, no dia do fato, o réu disse que iria matá-la e quebrar os pertences dela caso não saísse da casa. O filho da vítima, de 16 anos, presenciou os fatos e sabe que a mãe até hoje teme o acusado. Ressalta que não possui outras testemunhas além dos filhos.” (ID 28285507 - Pág. 1).

Em complemento, convém destacar o depoimento do informante Pablo Felipe Arquino Vinagre, filho da vítima, que, em juízo, declarou que:

“o companheiro da sua mãe lhe tratava mal; contou que, certa vez, o réu deixou o gás à noite toda ligada e a família só foi perceber no outro dia; relatou que o réu jogou faca em direção à mãe, mas o objeto não pegou nela; que presenciou o acusado falar “palavras feias” para a mãe; que durante uma briga, o réu disse para a mãe ir embora da casa; confirmou que ouviu o réu dizer que se a mãe não saísse de casa, iria “quebrar ela” e jogar as coisas na rua.” (ID 28285507 - Pág. 1)

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos de que a vítima foi ameaçada de mal injusto e grave pelo réu, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois a palavra da ofendida, colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pelo relato do informante, afigura-se suficiente para lastrear o decreto condenatório, demonstrando todos os elementos constitutivos do fato típico.

Por oportuno, consigne-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019), como se deu na espécie.

Destarte, “comprovadas a materialidade e autoria, e ainda evidenciado o dolo na conduta do réu, deve ser mantida a condenação”, sendo certo que, a palavra da vítima “é suficiente para a manutenção da condenação, notadamente quando harmônica e coerente” (TJMG,
ApCrim n. 5001031-20.2021.8.13.0511
, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 06.03.2024)

Por fim, inexiste margem para exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de reparação por danos morais.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado pelo Ministério Público (ID 28285430, pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, cujo
quantum
indenizatório se confirma em R$ 2.000,00.

Por igual, descabe cogitar a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim. n. 0011641-14.2017.8.11.0064
, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.8.2021), de modo que mantenho inalterada a decisão condenatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025